Tribunal: STF
Processo: AI 403384
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: irredutibilidade de
vencimentos.
Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do
 regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens
funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido
 conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito
adquirido à sua preservação: precedentes.
2. Recurso
extraordinário: cabimento: fundamento infraconstitucional do acórdão
 recorrido insuficiente à sua manutenção: não incidência da Súmula
283.